Tribunal: TJMT
Processo: 1000822-16.2019.8.11.0101
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PROSUL MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.789.190/0001-54 (RECORRIDO), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE
PERÍCIA
TÉCNICA. REJEIÇÃO.

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. CONSUMO QUE SE MANTEVE ESTÁVEL APÓS A FISCALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR. TOI ANULADO.
MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PESSOA JURÍDICA INSUSCETÍVEL DE SOFRER DANO MORAL SUBJETIVO. ABALO A HONRA OBJETIVA DA EMPRESA AUTORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos, é suficiente para o julgamento da lide. Ademais, transcorreu-se mais de 01 (um) ano do fato, o que torna inviável o pedido, tendo a recorrente informado aos autos que, já fez as alterações que entendia pertinente na unidade consumidora, portanto, impossível a realização de perícia.

2. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos, referente a unidade consumidora sob o no 793546-3, no valor de R$ 6.497,90 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais), com pedido de indenização por danos morais, movida em face de ENERGISA S/A, decorrente de suposta recuperação de consumo, por irregularidade no medidor.

3. Proferida sentença de mérito parcialmente procedente, que condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos.

4. Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que, não houve qualquer variação de consumo após as fiscalizações realizadas pela empresa Recorrente, portanto, a recuperação de consumo é irregular.

5. Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente, capazes de sustentar a regularidade do TOI, tampouco que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

6.
Por tal razão,
impõe-se a manutenção do reconhecimento da ilegalidade do débito questionado, no valor de
R$ 6.497,90 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

7. Como cediço, a evidenciação do dano moral, relativamente à
pessoa jurídica
, deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação na comunidade em que se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua.

8. Assim, não há qualquer situação excepcional que comprove que a cobrança indevida impediu o dificultou o funcionamento da empresa a ponto de ser condenada a recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, pessoa jurídica.

9.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais. No caso dos autos,
não ocorreu corte/suspensão de energia na unidade consumidora, ou inscrição no cadastro de inadimplentes, tratando-se ainda de pessoa jurídica
, portanto, o dano deve ser demonstrado e comprovado.

11. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente os danos morais.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos no valor de R$ 6.497,90 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos),

com pedido de indenização por danos morais, proposta pela Recorrida
PROSUL MADEIRAS LTDA - EPP
, em desfavor da Recorrente
ENERGISA S/A
, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do débito e, condenando a empresa Recorrente, ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A parte ENERGISA S/A, interpôs Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, para extinguir a ação ante a necessidade de perícia, julgar improcedente os pedidos formulados pela Recorrida, e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

Em sede de contrarrazões, a parte autora requer a improcedência do recurso e, manutenção da sentença, em todos os seus termos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020